Tribunal: STF
Processo: RE 1423724
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. PLEITO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO EM PROMOÇÃO. PROMOÇÃO DE SOLDADO/PM A CABO/PM. REQUISITOS DO ART. 1º DO DECRETO Nº 23.287/2002. PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. PRETERIÇÃO. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO. – Determina o art. 59, § 2º, da Lei n. 3908/77, que ‘A promoção de policial militar feita em ressarcimento de preterição, será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida pelo princípio em que era feita a sua promoção’. - Restando comprovado que o promovente foi preterido em sua promoção originária, fato inconteste nos autos, deve ser-lhe assegurado o direito ao ressarcimento em preterição ao posto de Cabo/PM, a contar seus efeitos a partir do dia em que implementou o interstício de 10 (dez) anos de efetivo exercício na corporação, vez que a promoção na carreira militar é ato administrativo vinculado.” (eDOC. 23, ID: bde1bf96, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional.



    Sustenta, em síntese, que, a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, a SELIC deve ser utilizada como índice de correção monetária e de juros moratórios.



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso dos autos, a Corte de origem, ao condenar o Estado da Paraíba, determinou a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária e juros moratórios em conformidade com os aplicados à caderneta de poupança. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido: 



    “Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação, para reformar a sentença e determinar que seja retificada a data de promoção para 15 de agosto de 2012 em face de haver completado os 10 anos de graduação de soldado, face a preterição à sua promoção, bem como condenando ainda ao pagamento das diferenças de salários (tomando-se por o salário de cabo para soldado) recebidos dos meses de agosto de 2012 a março de 2013, bem como a diferença da 1ª parcela do 13ª salário. 



    Os valores devem ser atualizados pelo IPCA-E, mês a mês, e acrescidos de juros de mora desde a citação, mediante a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F, da Lei9.494/97.” (eDOC. 23, ID: bde1bf96, p. 5)



    Todavia, cumpre registrar que a Emenda Constitucional nº 113/2021 assentou que todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser corrigidas monetariamente pela taxa SELIC, confira-se: 



     



     “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”



    Verifico, portanto, que há incompatibilidade entre o acórdão impugnado e o texto da EC 113/2021, que, como visto, elegeu a taxa SELIC para correção monetária e juros de mora das condenações da Fazenda Pública. Assim, a partir da entra em vigor da emenda em referência deve incidir a Taxa SELIC para fins de juros moratórios e correção monetária. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.437.482 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.09.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2023. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.160-RG E RE 1.260.750-RG. PAGAMENTO DE ABONO. SERVIDORA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou o entendimento de que os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. 2. No entanto, em relação à natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, esta Suprema Corte, no julgamento do ARE-RG 1.260.750, Tema 1100, fixou a seguinte tese: ‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991’. 3. O tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do pagamento de abono à servidora pública afastada por motivo de doença com base na Lei Municipal nº 4.411/2021 e no Decreto Municipal nº 7.802/2021, de modo que rever tal entendimento requer o reexame da legislação local, providência inviável em sede de apelo extremo ante os termos da Súmula 280 do STF. 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.2.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.463.198-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.3.2024)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para cassar, em parte, o acórdão recorrido no ponto em que tratou da correção monetária e dos juros moratórios da condenação e determino que outro seja proferido levando em consideração o disposto na EC 113/2021.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente